Tribunal: TJSP
Processo: 1001954-45.2019.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001954-45.2019.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é embargante
BANCO BRADESCARD S/A, é embargado ALISSON WENDEL DE MACENA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001954-45.2019.8.26.0278/50000 -Voto no 23110 egf
2
VOTO No 23110
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1001954-45.2019.8.26.0278/50000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA - FORO DE ITAQUAQUECETUBA - 1a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
EMBARGANTE: BANCO BRADESCARD S/A
EMBARGADO: ALISSON WENDEL DE MACENA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios no julgado.
Alegações que se revestem de caráter infringente. Propósito de
prequestionamento. Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de tempestivos embargos de declaração contra o v. acórdão (fls.
195/198) que negou provimento ao recurso interposto pelo banco- embargante.

O embargante insiste na declaração de carência da ação, vez que: a) não
é parte legítima passiva, pois ação deveria ter sido promovida contra o Banco CBSS, que
comprou o controle acionário anteriormente exercido pelo embargante; b) o próprio
banco CBSS requereu sua inclusão no polo passivo.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
A turma julgadora, ao negar a alegação de ilegitimidade passiva do
embargante, trouxe os seguintes fundamentos, in verbis:
“ (...) foi bem afastada a ilegitimidade passiva do réu, vez que, como bem
anotou o douto juiz, ela é quem figura como credora do crédito
questionado, conforme se depreende do documento de fls. 21/22.
(..) Além disso, foi ele o responsável pelo apontamento do nome do autor
em cadastros de inadimplentes, como revela o extrato da Serasa de fls.
19.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001954-45.2019.8.26.0278/50000 -Voto no 23110 egf
3
De fato, consta que o embargante, Banco Bradescard foi quem solicitou o
apontamento do nome do autor, em 16.1.2018, na Serasa, conforme se verifica no
extrato de fls. 19/20, não lhe socorrendo, de fato, a alegação de que não é parte legítima.
O colegiado, assim, decidiu de forma clara, objetiva e fundamentada, não
verificados quaisquer vícios no julgado.
Os embargantes pretendem rediscutir a matéria visando à reforma do
julgado que lhes foi desfavorável, o que evidencia o caráter nitidamente infringente do
recurso ora manejado, pretensão incabível em embargos de declaração, a teor do
disposto no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
Assim, não verificadas omissões, contradições ou obscuridade no julgado,
ficam rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator